Tribunal: TJDFT
Processo: 0701191-62.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0701191-62.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LILIA DE ARAUJO FERREIRA AGRAVADO: INSTITUTO QUADRIX, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LILIA DE ARAÚJO FERREIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos da ação de procedimento comum cível, processo no 0700139-74.2026.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX. (ID 80206715) A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para reinclusão da autora na lista de candidatos concorrentes às vagas de pessoas com deficiência do concurso, nos seguintes termos: “De proêmio, defiro à autora os benefícios da gratuidade de justiça, já anotada. Estando em termos a petição inicial, passo ao exame da tutela provisória de urgência vindicada. Trata-se de ação de conhecimento, sob o procedimento comum, ajuizada por LILIA DE ARAÚJO FERREIRA em desfavor do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO QUADRIX, partes devidamente qualificadas. A autora narra ter prestado concurso público para contratação temporária de professor substituto para a rede pública de ensino do Distrito Federal, regido pelo Edital no 36/2025 – SEEDF, e ter tido sua inscrição deferida inicialmente na condição de portadora de deficiência. A controvérsia reside no resultado da avaliação biopsicossocial promovida pela comissão multiprofissional e interdisciplinar, que concluiu pelo não enquadramento da autora como pessoa com deficiência (PcD) para fins de participação nas vagas reservadas do certame, mantendo-se apenas sua classificação na lista de ampla concorrência. A comissão justificou a negativa, alegando que a candidata não atende aos requisitos da legislação aplicável (Lei no 4.317/2009), não apresenta deficiência incapacitante, nem limitação significativa de atividades ou restrição de participação social. Em contrapartida, a autora alega que as sequelas, decorrentes de fratura-luxação de tornozelo direito, ocorrida em setembro de 2024, tratada cirurgicamente por meio de osteossíntese, a enquadram perfeitamente nas definições de deficiência física previstas no Decreto Federal no 3.298/1999 e na Lei Distrital no 4.317/2009. Em sede de tutela de urgência, a requerente pugna pela sua imediata reinclusão na lista de candidatos concorrentes às vagas de PcD do Processo Seletivo Simplificado, para que possa participar das demais etapas do certame. É o relatório. Decido. O deferimento da tutela de urgência, de natureza antecipatória, exige o preenchimento dos requisitos do artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, além da possibilidade de reversão da medida. Embora a autora apresente elementos persuasivos quanto à sua condição física preexistente, notadamente os laudos periciais e exames de imagem, o laudo administrativo que a inabilitou neste certame específico é um ato administrativo novo. Neste momento de cognição sumária, não se vislumbra a probabilidade do direito em grau suficiente para afastar a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo impugnado. A comissão multiprofissional e interdisciplinar do concurso mais recente deliberou pelo não enquadramento, especificamente sob o argumento de que a autora não atende aos requisitos legais de deficiência incapacitante ou que gere limitação significativa para o desempenho das funções exigidas. Conquanto a autora alegue que o ato é genérico e subjetivo, a Administração Pública goza de presunção de que seus atos foram praticados em conformidade com a lei, sendo necessária uma análise mais acurada, a ser colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, com a citação dos requeridos e eventual produção de prova técnica judicial para o contexto deste certame, a fim de infirmar tal presunção. O ato administrativo da banca examinadora e do Distrito Federal representa manifestação técnica que só pode ser anulada após a plena instrução processual. À vista do exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência formulado na petição inicial. Deixo de designar, neste momento, audiência de conciliação e mediação. Citem-se os réus para que, querendo, apresentem contestação no prazo legal. Intime-se.” (ID 261566490) No presente agravo, a recorrente sustenta que a manutenção da decisão agravada expõe a risco concreto de dano irreparável, em razão do prosseguimento do processo seletivo simplificado e da possibilidade de consolidação de situação fática irreversível com o preenchimento das vagas reservadas. Alega que o perigo de dano é qualificado, diante de sua condição econômica, da existência de filhos menores e da necessidade imediata de subsistência, bem como que a medida postulada é plenamente reversível. Defende a presença de fumus boni iuris, afirmando existir prova robusta de sequela ortopédica de longo prazo, reconhecimento administrativo prévio de sua condição como pessoa com deficiência e ilegalidade da exigência de “deficiência incapacitante”, em desconformidade com o modelo biopsicossocial da Lei no 13.146/2015. Requer, ao final, a concessão de liminar recursal, com efeito ativo, para sua imediata reinclusão provisória na lista de candidatos concorrentes às vagas reservadas às pessoas com deficiência, ou, subsidiariamente, a realização de nova avaliação biopsicossocial por comissão diversa, bem como o provimento definitivo do recurso. (ID 80206715) É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo. A agravante é beneficiária da justiça gratuita (ID 261566490). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, trata-se de ação de procedimento comum ajuizada por Lilia de Araújo Ferreira contra o Distrito Federal e o Instituto Quadrix, na qual a autora pretende anular o resultado da avaliação biopsicossocial que a desenquadrou da condição de pessoa com deficiência (PcD) e, por consequência, determinou sua permanência apenas na lista de ampla concorrência no Processo Seletivo Simplificado regido pelo Edital no 36/2025 – SEEDF, destinado à contratação temporária de professor substituto na rede pública do Distrito Federal, requerendo, em tutela de urgência, a imediata reinclusão na lista de candidatos concorrentes às vagas reservadas a PcD, sob o argumento de que possui sequelas decorrentes de fratura-luxação de tornozelo direito (setembro/2024, com osteossíntese) que a enquadrariam na legislação aplicável. A controvérsia recursal concentra-se na pretensão de afastar, em sede de tutela de urgência, o resultado da avaliação biopsicossocial que não enquadrou a agravante como pessoa com deficiência no certame. O exame, porém, não se compatibiliza com a cognição sumária própria desta etapa, pois pressupõe juízo técnico sobre existência de impedimento de longo prazo e, sobretudo, sobre a presença de limitação funcional significativa e seus reflexos concretos na participação social e no desempenho das atribuições do cargo, tema que reclama instrução probatória. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela provisória exige demonstração concomitante de probabilidade do direito e perigo de dano, além de reversibilidade. Aqui, a probabilidade do direito não se evidencia, pois o ato impugnado decorre de avaliação técnica produzida por comissão multiprofissional no âmbito do concurso, dotada de presunção de legitimidade e veracidade, cuja desconstituição demanda contraditório efetivo e, em regra, prova técnica judicial, especialmente quando há dissenso entre documentos particulares e a conclusão administrativa. Essa necessidade de dilação probatória fica reforçada pela própria resposta da banca ao recurso administrativo, a qual explicita a insuficiência de elementos objetivos de limitação funcional permanente (ID 261540015). Consta do indeferimento que, embora existam relatórios sobre fratura-luxação de tornozelo e osteossíntese, não foram apresentados documentos com dados funcionais permanentes (p. ex., redução mensurável de amplitude articular, déficit graduado de força, alteração de marcha, incapacidade funcional objetiva). Além disso, registra-se que, na avaliação presencial, observaram-se marcha comunitária preservada, ausência de claudicação e de uso de órteses, amplitude articular preservada e força muscular preservada, com autonomia para deambular em ritmo adequado, concluindo-se pela inexistência de limitação funcional que restringisse a participação em igualdade de condições. Esse conjunto evidencia controvérsia eminentemente fático-técnica: não basta a narrativa de sequela ortopédica; exige-se demonstrativo objetivo do comprometimento funcional relevante e permanente, ponto que não se resolve por presunções ou por simples cotejo documental nesta via estreita. A jurisprudência desta Corte tem orientação firme no sentido de que, em hipóteses como a presente, a aferição do enquadramento como PcD e a própria verificação de ilegalidade do ato administrativo não se mostra viável sem instrução. Veja-se: “4. Não há como atestar a ilegalidade do ato administrativo da banca examinadora que não considerou o candidato como portador de deficiência compatível com os critérios estabelecidos no Decreto 3.298/1999, diante da limitação probatória nesta via de cognição precária. 5. Para a efetiva comprovação do fato constitutivo do direito autoral há necessidade da instrução processual em Juízo, respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, o que afasta a possibilidade de deferimento da tutela de urgência pleiteada na via do agravo de instrumento, cuja cognição é estreita e instrumental. IV. Dispositivo e tese 6. Negou-se provimento ao recurso. Tese: É inviável a análise da ilegalidade do ato administrativo da banca examinadora que não considerou o candidato como portador de deficiência física, diante da limitação probatória nesta via de cognição sumária.” (0739574-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, DJE: 22/11/2024), “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO PORTADOR DE DEFICIÊNCIA. AVALIAÇÃO BIOPSSICOSSOCIAL. EXCLUSÃO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Os portadores de deficiência possuem direito à reserva de vagas em concurso público, nos termos do art. 5o, §2o, da Lei 8.112/90. 2. A avaliação biopsicossocial para os portadores de deficiência foi devidamente prevista no edital do concurso. No caso, foi constada pela equipe multiprofissional que a deficiência do candidato não é suficiente para o seu direito a concorrer em vaga especial. 3. A alegação de que a deficiência do candidato o habilita a concorrer em vaga especial exige dilação probatória para contrapor ao resultado da banca examinadora. 4. Agravo de instrumento não provido.” (0726533-46.2024.8.07.0000, Relator(a): Renato Scussel, 2a Turma Cível, data de julgamento: 18/09/2024, publicado no DJe: 02/10/2024.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EXCLUSÃO DA LISTA DOS CANDIDATOS COM DEFICIÊNCIA. IMPRESCINDÍVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSOCONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravante concorre ao cargo de Técnico Administrativo da Companhia Urbanizadora da Nova Capital Do Brasil (NOVACAP), em concurso público regido pelo edital no 01/2024, organizado pelo agravado INSTITUTO QUADRIX. Alega ser deficiente e apresenta resultados de exames de ressonância magnética e laudo médico que apontam diagnóstico de gonartrose importante, lesão meniscal medial e lateral e condropatia patelar (CID: M17, M23.2 e M22.4). 2. Submetido a avaliação biopsicossocial, não foi constatada deficiência incapacitante apta a ensejar reserva de vaga no concurso. 3. O edital, lei do concurso público que vincula Administração e candidatos, estipula a avaliação biopsicossocial por profissionais atuantes nas áreas das deficiências declaradas pelos candidatos. Na forma do que previsto, os pareceres devem observar, entre outras questões, “a natureza das atribuições e das tarefas essenciais ao emprego público, do emprego ou da função a desempenhar”, “a viabilidade das condições de acessibilidade e as adequações do ambiente de trabalho na execução das tarefas” e “a possibilidade de uso, pelo candidato, de equipamentos ou de outros meios que utilize de forma habitual” (ID n. 216362645, pp. 12-13). 4. Pela avaliação biopsicossocial, foram reconhecidas as lesões alegadas pelo agravante; no entanto, concluiu-se não significarem limitação à atividade funcional para a qual concorre, razão pela qual excluído da lista dos candidatos com deficiência. 5. Da análise do que colacionado aos autos, a verificação de deficiência apta a ensejar reserva de vaga em concurso público é matéria que demanda imprescindível dilação probatória. 6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.” (0748359-31.2024.8.07.0000, Rel. Des. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, julgamento em 12/6/2025) No caso concreto, a agravante invoca reconhecimento administrativo pretérito e sustenta ilegalidade da exigência de “deficiência incapacitante”. Todavia, a controvérsia não se resolve por premissa abstrata: a banca descreveu parâmetros funcionais e, ao menos neste momento, apontou ausência de sinais objetivos de limitação permanente e significativa, com exame presencial compatível com preservação funcional. Superar essa conclusão pressupõe exame técnico comparativo, com análise do quadro clínico, das sequelas permanentes, de eventuais barreiras e do impacto funcional, o que recomenda produção de prova pericial no juízo de origem, sob contraditório. Em agravo de instrumento, não se deve substituir a Administração na valoração técnico-pericial do critério editalício, salvo ilegalidade flagrante, o que não se evidencia diante da fundamentação administrativa e da necessidade de apuração aprofundada. Quanto ao perigo de dano, embora se reconheça a alegação de avanço do certame, esse vetor não suprime a exigência legal da probabilidade do direito. Sem suporte probatório suficiente para infirmar a presunção de legitimidade do ato técnico, a concessão de medida de reinclusão/reclassificação, ainda que apresentada como reversível, importaria intervenção judicial prematura no mérito administrativo, com risco de desorganização do certame e reflexos sobre terceiros e sobre a própria gestão das vagas reservadas, especialmente antes da estabilização dos fatos em instrução. Diante desse cenário, por ausência de probabilidade do direito em grau apto a afastar, de plano, a conclusão da comissão multiprofissional, impondo-se a dilação probatória para esclarecimento técnico do quadro e do impacto funcional no contexto do edital, a decisão não merece reforma, nesse momento processual. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Abra-se vista à Procuradoria de Justiça. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de janeiro de 2026 14:16:32. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador